Tribunal: TJSP
Processo: 1008829-44.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência do embargante. Inadmissibilidade. Duplicatas mercantis por indicação. Execução instrumentalizada por faturas de compra e venda de mercadorias (insumos hospitalares), comprovantes de entrega dos produtos e instrumentos de protestos dos títulos. Preenchimento dos requisitos para a execução, na forma do artigo 784, inciso I, do Código de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência do embargante. Inadmissibilidade. Duplicatas mercantis por indicação. Execução instrumentalizada por faturas de compra e venda de mercadorias (insumos hospitalares), comprovantes de entrega dos produtos e instrumentos de protestos dos títulos. Preenchimento dos requisitos para a execução, na forma do artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil e do artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968. Caso concreto em que, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem: "A alegação da embargante de que 'acredita que a maioria das notas fiscais foram pagas', não pode ser acolhida, haja vista que não há qualquer prova de que tenha ocorrido qualquer pagamento em favor da embargada". Impugnação genérica às assinaturas lançadas nos canhotos que não merece guarida. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.